Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711892-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DANIELA MAIA DE OLIVEIRA contra decisão que reconheceu a inépcia da petição inicial quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico entre as empresas indicadas a figurarem no polo passivo da ação de rescisão contratual c/c indenização, dando prosseguimento ao processo apenas em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, bem como indeferiu o pedido de arresto em tutela de urgência. Nas razões do recurso, em breve síntese, a agravante narra que as empresas incluídas no polo passivo atuavam em conjunto em esquema de “pirâmide financeira”, lesando consumidores, possuindo identidade de sócios e, algumas delas, de endereços, configurando grupo econômico e ensejando a condenação solidária no processo ajuizado. Defende que além de atuarem em atividade ilícita, as empresas se encontram insolventes, atraindo a possibilidade de terem a personalidade jurídica desconsiderada nos moldes do artigo 28 do Código do Consumidor. Descreve que, em razão da relação contratual, aportou em favor das rés R$ 25.000,00, sem que tenha recebido qualquer valor em remuneração pelo investimento. Argumenta que não pode ser exigida a produção de prova negativa, já que afirma não ter recebido a remuneração derivada do contrato e que, diferente do fundamentado na decisão recorrida, não se pode presumir tal pagamento. Defende a necessidade e a urgência do arresto de bens das rés, a fim de assegurar que em caso de absolvição criminal na ação penal já em curso ou mesmo se a destinação dada aos valores aos seu final for de restituição aos lesados ou mesmo houver eventual excesso após a condenação, que não seja dada destinação outra senão a restituição ao agravante do valor por ele aportado. Por fim requer: “1) Em antecipação da tutela recursal, a manutenção de todos os réus no polo passivo desta demanda, em litisconsórcio eis que formadores do mesmo grupo econômico; 2) Em caráter de antecipação da tutela recursal, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas a fim de que o patrimônio dos seus sócios seja também abarcado nos arrestos requeridos; 3) A concessão da TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, em caráter liminar, para que seja efetivado o bloqueio de bens, via SISBAJUD (com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio “teimosinha”) e RENAJUD, para bloqueio de veículos de propriedade dos requeridos, quanto ao valor transferido pela autora aos mesmos; 4) Subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência para arrestar a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) no rosto dos autos de no 5091826-18.2021.4.02.5101, em tramitação perante a 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro quantia esta correspondente ao valor principal depositado pela autora em favor dos réus; 5) Alternativamente, caso não seja encontrado numerário suficiente para suprir o valor histórico da obrigação, pugna pelo bloqueio de tal montante perante as exchanges BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLONIEX.COM, BITSTAMP.NET E PRIMEBIT.COM nas contas dos Réus; 6) Ou ainda, concessão da tutela de urgência para decretar a indisponibilidade dos bens imóveis em nome dos réus, até o limite de R$ 28.000,00 (dez mil reais), por meio CNIB, oficiando-se aos RGIs da comarca da Capital do Rio de Janeiro e da Comarca de Cabo Frio – RJ acaso infrutíferas as medidas dos itens a, b e c; 7) Ao final, requer a agravante o provimento deste recurso, com a reforma das decisões agravadas, determinando-se ou confirmando–se as liminares, deferidas.” Preparo recolhido (ID 34467710). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida, conforme relatado, inicialmente, determinou a pronta exclusão dos réus G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA considerando inexistir fundamento para os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e tampouco existência de grupo econômico. A respeito da desconsideração da personalidade jurídica, determina o Código de Processo Civil que, quando requerida na petição inicial da ação de conhecimento, dispensa-se a instauração do incidente, citando-se, os sócios indicados (art. 134, §2o, CPC). Não obstante tenha o Juízo a quo entendido estarem ausentes, no caso concreto, os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica pretendida, vislumbra-se, ao mesmo em apreciação de cognição sumária, a probabilidade do direito defendido. Verifica-se existir relação de consumo nos contratos de prestação de serviço para investimento em biticoin (ID 34467714 - Pág. 36 e 34467714 - Pág. 41) celebrados entre a autora e G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Nos termos do artigo 28 do Código do Consumidor, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. No caso concreto, apresentou a autora indícios de prática de infração legal e ato ilícito pela empresa fornecedora dos serviços e seu sócio, uma vez que investigados criminalmente pela prática de atos relacionados aos contratos objeto desta lide. Ainda, quanto à formação de grupo econômico, não obstante necessária dilação probatória, constata-se dos documentos acostados aos autos, correlação entre suas atividades e, ainda, ligação profissional e matrimonial entre os sócios GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ SERPA, revelando, igualmente, a plausibilidade das alegações da autora. As matérias jornalísticas informam, ainda, que a empresa deixou de pagar os clientes e, mais, que uma das envolvidas no suposto esquema criminoso estaria foragida, ocultando parte do dinheiro que teria recebido dos consumidores lesados (ID 34467714 - Pág. 62). Logo, a imediata exclusão das partes indicadas em litisconsórcio, tal qual determinado na decisão, deve ser sobrestada, sob pena de prejuízo à agravante e à condução do próprio processo. No tocante ao pedido de arresto, amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que a medida se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se vê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Na hipótese presente, os mesmos fundamentos já expostos para assegurar, ao menos até o julgamento do mérito do recurso, a manutenção das partes rés no polo passivo da ação, viabilizam o arresto de bens pretendido. Isso porque há evidências do inadimplemento do contrato e da prática de ato ilícito, mostrando-se necessário, por meio da medida, assegurar-se o resultado útil do processo. Resta comprovado, no entanto, que a autora realizou a transferência do valor de R$ 25.000,00 (ID 34467714 - Pág. 46 e 34467714 - Pág. 47), devendo o bloqueio limitar-se a essa quantia, por ausência de justificativa para o pedido de que o arresto se dê no valor de R$ 28.000,00. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento e concedo o pedido principal de tutela recursal de urgência de natureza cautelar para que seja efetivado o bloqueio de bens, via SISBAJUD (com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio “teimosinha”) e RENAJUD, para bloqueio de veículos de propriedade dos requeridos, até o limite do valor de R$ 25.000,00. Comunique-se, dispensando informações. Diante da ausência de citação dos agravados, desnecessária a intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora